Tribunal: CARF
Processo: 12179.000327/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.000327/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.731 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MARCIO ALEXANDRE DA SILVA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste
anual, após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 01/02/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 67/73, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF,
exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em crédito total apurado de R$
2.828,81, assim discriminado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.000327/2010-17
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.731 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000327/2010-17

IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
1.459,28
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
1.094,46
Juros de Mora - calculados até 29/01/2010
275,07
Total do crédito tributário apurado
2.828,81
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 15.496,70,
recebidos pelo dependente Matildes Aparecida de Oliveira, CPF 646.486.996-53,
correspondente a diferença entre o valor declarado e o valor informado em Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte-DIRF pela fonte pagadora Uberlândia Prefeitura.
Cientificado do lançamento em 12/02/2010 (fls. 75), o contribuinte apresentou em
04/03/2010, a impugnação de fls. 02, instruída com os documentos de fls. 05/15, na
qual, alega que “Os rendimentos não devem ser tributados por tratar-se de renda da
esposa abaixo do teto tributado, que sempre declarou em separado, conforme em
anexo. Com efeito, por erro, sua esposa foi declarada dependente, devendo somente ser
cobrada a dedução”.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
No que se refere à omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Uberlândia
Prefeitura pelo dependente Matildes Aparecida de Oliveira, CPF 646.486.996-53,
cônjuge do contribuinte, necessário se faz transcrever a legislação aplicável ao assunto.
Sobre a dedução de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, o art. 77 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, dispõe que:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.731 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000327/2010-17

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge; (g.n.)
Melhor esclarecendo a questão, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, ao dispor sobre a incidência do imposto de renda das pessoas físicas, estabelece
em seu art. 38, II e § 8o, que:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
I - o cônjuge;
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (g.n.)
Portanto, a luz dos dispositivos acima, verifica-se que a inclusão de dependentes é uma
opção livremente exercida pelo contribuinte. Contudo, ao exercer essa opção, nasce
para o contribuinte a obrigação de incluir os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes na base de cálculo do imposto de renda que será apurado em sua
Declaração de Ajuste Anual, ainda que tais rendimentos, isoladamente, sejam inferiores
ao limite de isenção.
Destaque-se que a Declaração de Ajuste Anual é documento personalíssimo, de extrema
seriedade e de total responsabilidade do contribuinte, que no presente caso fez a opção
por declarar seu cônjuge como dependente, e, portanto, frise-se, deveria também ter
somado os seus rendimentos para tributação conjunta, razão pela qual deve ser mantido
o lançamento.
Saliente-se, ainda, que no presente caso, em pesquisas efetuadas ao sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB, verificou-se que
Matildes Aparecida de Oliveira, CPF 646.486.996-53, não entregou declaração em
separado para o exercício de 2008, ano-calendário 2007, conforme extrato anexado às
fls. 82 dos autos.
Sobre a retificação de declaração de rendimentos, para exclusão de seu cônjuge do
quadro de dependentes, assim dispõe o art. 832 do RIR/1999:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto. (g.n.)
Da leitura do dispositivo citado constata-se que ao sujeito passivo é permitido
apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento de
lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação deve ser um ato
espontâneo e não motivado pela ação do Fisco no sentido de cobrar o imposto devido.
O conceito de espontaneidade pode ser obtido através do que está capitulado no art. 7o
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), senão vejamos:
Art. 7o - O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.731 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000327/2010-17

(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Assim, ao contribuinte é dado corrigir o erro por ele detectado ou efetuar o pagamento
do imposto devido, se for o caso, livrando-se dos acréscimos legais resultantes de um
eventual lançamento de ofício. Todavia, no caso concreto, tendo consumado o
lançamento de ofício, a norma legal impede a apresentação de declaração retificadora.
Dispõe ainda o art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966):
Art. 147. (...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (g.n.)
Como se observa, a pretensão do impugnante de retificar sua declaração de imposto de
renda não pode ser acolhida, porquanto já notificado do lançamento de ofício.
Deve, portanto, ser mantida a omissão de rendimentos apontada pela autoridade
lançadora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital